Tribunal: TJDFT
Processo: 0048831-68.2014.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0048831-68.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DURVAL BARBOSA RODRIGUES, JOSE GERALDO MACIEL, JOSE ROBERTO ARRUDA, NERCI SOARES DE SOUZA, UNI REPRO SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI APELADOS: DURVAL BARBOSA RODRIGUES, JOSE GERALDO MACIEL, JOSE ROBERTO ARRUDA, MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA, NERCI SOARES DE SOUZA, PAULO OCTAVIO ALVES PEREIRA, UNI REPRO SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI, DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Diante do pedido deduzido por derradeiro pelos réus e apelantes José Geraldo Maciel e José Roberto Arruda visando o sobrestamento do curso processual, imperativa a oitiva da douta Procuradoria de Justiça e do Distrito Federal. Destarte, digam o ente federado e a douta Procuradoria de Justiça sobre o postulado no prazo legal. Ademais, no mesmo prazo, esclareça a douta Procuradoria de Justiça a derradeira manifestação formulada[1], na qual apontara duplicidade de intimação, indicando se atua cumulando a qualidade de parte e de fiscal da ordem jurídica, tornando despicienda a intimação do representante Ministério Público atuante na instância primeva. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 75703292.